Tribunal: TJMT
Processo: 1019722-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019722-49.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GIRA GRAOS COMERCIAL DE GRAOS LTDA - ME - CNPJ: 15.660.914/0001-56 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIELY CORREA DE FIGUEIREDO - CPF: 901.028.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIL CLAUDINEI DE MORAES - CPF: 840.227.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, com alegação de contradição quanto à aplicação da preclusão consumativa em matéria de ordem pública.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a questão suscitada, estabelecendo que a natureza de ordem pública da prescrição não afasta a preclusão consumativa quando a parte já apresentou sucessivas exceções de
pré
-executividade anteriormente.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.635.180-PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25.3.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou pro
vimento a
o recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de contradição ao reconhecer que a prescrição constitui matéria de ordem pública, mas simultaneamente entender que tal natureza não afasta a preclusão consumativa para a parte. Alega que haveria divergência entre o entendimento adotado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão.

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 313817394
, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata-se
de embargos de declaração opostos por
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”.

A parte embargante alega, em síntese, contradição no acórdão embargado, sustentando que este reconhece ser a prescrição matéria de ordem pública, mas, simultaneamente, entende que tal natureza não afasta a preclusão consumativa para a parte.

Contudo, compulsando o acórdão embargado, verifica-se que não há nenhuma contradição. O v. acórdão enfrentou especificamente a questão central, estabelecendo que
"a natureza da matéria não é relevante quando se trata de preclusão consumativa, pois
esta
se caracteriza pelo exercício anterior do mesmo instrumento processual, independentemente do conteúdo da discussão"
(Id. 307604353).

O acórdão expressamente consignou que
"o fato de a matéria envolver prescrição, que pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, não afasta a ocorrência da preclusão consumativa para a parte"
(Id. 307604353). A referida assertiva não encerra contradição lógica, mas sim a aplicação de distinção jurídica estabelecida pela jurisprudência: uma coisa é o conhecimento de ofício pelo magistrado, outra é a preclusão para a parte que já exerceu o mesmo instrumento processual anteriormente.

Conforme demonstrado no acórdão embargado, a parte executada havia apresentado anteriormente exceções de
pré
-executividade com outros fundamentos:
“(a) exceção de
pré
-executividade em 19.6.2023 (Id. 120850853 – autos de origem), com alegação de ilegitimidade passiva de Antônio Marcos Santos Silva; (b) nova exceção em 19.2.2024 (Id. 141663186 – autos de origem), que contestava a legalidade da aplicação dos índices IGP-DI e IPCA, com juros de 1% ao mês sobre os débitos fiscais, postulando a adoção da Taxa SELIC; e, por fim, (c) a presente exceção, apresentada em 16.12.2024 (Id. 178952300 – autos de origem), que sustenta a ocorrência de prescrição parcial do crédito tributário executado”
(Id. 307604353).

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é
"inviável a eternização da discussão"
por meio da
"formulação de sucessivas exceções"
, sendo que as
"questões deveriam ter sido suscitadas na primeira oportunidade pelo executado"
, restando configurada a preclusão consumativa (STJ -
AgInt
no REsp: 1635180 PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 25/03/2019).
(Id. 307604353).

O que se observa, na realidade, é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da causa por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte embargante foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco a concordar com suas razões, bastando que identifique e sustente fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
GIRA GRÃOS COMERCIAL DE GRÃOS LTDA - ME
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025